Tribunal: TJMT
Processo: 1025643-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025643-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICARDO TARCIO ABADE ALVES - CPF: 771.006.461-20 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LABECOM TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.603.709/0001-30 (RECORRIDO), PAMELA ROCHA SOARES - CPF: 035.683.631-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CURSO DE MENTORIA -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUPORTE FORNECIDO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, formulado pelo consumidor que alegou falha na prestação de serviço de mentoria online.

2. O autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6o, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

3. Restou evidenciado que a empresa apresentou instruções claras ao consumidor, disponibilizou atendimento por e-mail e WhatsApp, e permitiu o acesso à plataforma e à comunidade de alunos. A mera insatisfação do recorrente, desacompanhada de prova de descumprimento contratual, não configura falha na prestação do serviço
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente alega que adquiriu um curso “Mentoria Platinum” com acompanhamento exclusivo e individual da Recorrida para abertura de uma loja virtual, pelo valor de R$ 2.817,70 (dois mil oitocentos e dezessete reais e setenta centavos). Afirma que solicitou orientações da equipe para acesso as aulas, porém alega que não recebeu o suporte adequado. Em razão disso, solicita a devolução dos valores pagos e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à suposta falha na prestação de serviço perpetuado pela empresa recorrida quanto aos termos da oferta do curso adquiro.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença não merece reforma, uma vez que a parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios constantes nos autos revela que a empresa recorrida forneceu ao recorrente instruções claras para a utilização do curso, conforme demonstram os e-mails juntados à petição inicial, que incluem documentos anexos e sugestões de agendamento.

Além disso, verifica-se que a empresa prestou atendimento ao recorrente por meio de mensagens via WhatsApp. Diferentemente do alegado, tais interações não se limitaram a respostas automáticas, mas sim a orientações detalhadas sobre o uso do curso. Ademais, há registros que indicam a participação do recorrente na comunidade de alunos e o acesso à plataforma do curso.

Diante das provas constantes nos autos, conclui-se que não houve descumprimento contratual por parte da empresa recorrida. O suporte necessário foi prestado de forma minuciosa e clara. Eventuais dificuldades do recorrente em manusear a plataforma, mesmo após as orientações fornecidas, não configuram falha na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual ou o ressarcimento dos valores pagos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MENTORIA. CDC. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INFIRMA A TESE INICIAL. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL A PARTE DEMANDANTE NÃO COMPROVOU, MODO SUFICIENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NÃO HAVENDO PROVA ACERCA DA MÁ PRESTAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ. HIPÓTESE EM QUE O MERO ARREPENDIMENTO NÃO CARACTERIZA JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA RESCISÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50037647720218210141 CAPÃO DA CANOA, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 27/04/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2023)

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE MENTORIA FINANCEIRA. Alegação de descumprimento do contrato. Obrigação de meio e não de resultado. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que era seu (art. 373, I, do CPC). Inexistência de demonstração inequívoca da falha na prestação dos serviços da parte ré. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005268-85.2023.8.26.0010 São Paulo, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/11/2023, 5a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025